Tribunal: TJSP
Processo: 3003844-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003844-09.2020.8.26.0000 - Sumaré - Voto no 18.236-L
1
Registro: 2020.0000997503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003844-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003844-09.2020.8.26.0000 - Sumaré - Voto no 18.236-L
2
Agravo de Instrumento no 3003844-09.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: José Fonaro e Município de Sumaré
Comarca: Sumaré
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.236
Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência à saúde.
Cirurgia. Não comprovado o caráter eletivo do
ato. Irrelevância das restrições impostas pela
crise sanitária da COVID-19 em tal contexto.
Identidade entre o bem jurídico tutelado na
ação
individual
e
nas
restrições
administrativas. Tutela de urgência deferida.
Recurso improvido.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado da decisão interlocutória
proferida em ação civil pública que objetiva vaga hospitalar de urgência para
assistência médica a idoso.
O argumento da fazenda pública é que se trata de
procedimento eletivo desprovido de urgência e que a multa cominatória
fixada é excessiva, com o que pede a reforma da decisão.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo e o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003844-09.2020.8.26.0000 - Sumaré - Voto no 18.236-L
3
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
A fazenda pública afirma que se trata de procedimento
médico eletivo, mas nenhuma prova apresenta.
A leitura dos documentos que acompanham a petição
inicial, ao contrário, demonstra que o caso concreto é bem outro: idoso com
quadro renal grave e que necessitou de ventilação mecânica.
O direito de assistência à saúde não pode ser restringido
em tais condições, nem mesmo em virtude da crise sanitária da COVID-19
que ensejam restrições gerais com a finalidade de resguardar o bem jurídico
aqui tutelado em concreto.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator